Tribunal: TJPA
Processo: 0810921-13.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810921-13.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº
0810921-13.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA
.

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACUSADO: JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 19002902 (DJE 13/05/2024).

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO SANADO.
CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA.

- NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL QUANDO ESTAS ENCONTRAM SUPORTE JURÍDICO NA ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DESEMPENHADA PELA POLÍCIA MILITAR E NA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DELITIVA, CONSUBSTANCIADA NA CONDUTA DO APELANTE QUE BUSCOU ESQUIVAR-SE DA POLÍCIA QUANDO PERCEBEU A SUA APROXIMAÇÃO EM LOCAL JÁ AFAMADO PELO ALTO ÍNDICE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, EM CLARA TENTATIVA DE FUGA.

- IMPÕE-SE CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO, COMPOSTO POR ELEMENTOS COMO OS FIRMES E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES DO CASO, DEMONSTRA QUE O ACUSADO TROUXE CONSIGO PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA E MACONHA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO ESTÃO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, RESTANDO COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ASSIM, AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS,
condenando o acusado
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA às penas do artigo 33 da Lei 11343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 19002902 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Procuradoria de Justiça, porém lhe negou provimento, mantendo a sentença absolutória em prol do acusado de fls. 153/169, ID nº 18256435, por ausência de lastro probatório, pelo fato da busca pessoal ser eivada de ilegalidade.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 276/284, ID nº 19562270), a Procuradoria alegou contradição no voto da eminente relatora, acerca da legalidade da abordagem policial, pois no caso, o procedimento adotado pelos policiais militares se deu dentro da legalidade, eis que restou demonstrado justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação do flagrante delito, agregando-lhes efeitos modificativos, a fim de que seja corrigido contradição acerca da ilegalidade da abordagem policial, bem como o excesso na atuação policial, em razão das particularidades do caso concreto, devendo ser reconhecida as fundadas razões, as quais desencadearam a busca pessoal, sendo confirmadas pelo acervo probatório reunido nos autos, em estrito atendimento ao princípio da legalidade.

A Defensoria Pública (fls. 288/294, ID nº 19960062), em sede de contrarrazões
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, no mérito, postula pela
rejeição
do mesmo, mantendo-se
in totum
o Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto pela
Procuradoria de Justiça
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 19002902.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, imperioso se faz reconhecer a contradição acerca da legalidade da abordagem policial, no Acórdão recorrido, merecendo revisão.

Após detalhada e incisiva apreciação nos autos, observo que havia justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligencia policial culminou na apreensão de 23 envólucros de cocaína, pesando 21,2 gramas e 26 embalagens de plástico contendo 14,5 gramas de maconha, e, poder do acusado, em via pública, decorreu da sua tentativa de fuga ao visualizar a guarnição, que realizava rondas ostensivas no bairro Água Boa em Outeiro, nesta Capital, local conhecido pela comercialização difusa de drogas, logo, tais circunstâncias justificam a abordagem e a busca pessoal, sendo consideradas lícitas as provas delas obtidas.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da conduta do acusado que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 2.10.2023).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial do acusado equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim, entendo que a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista o comportamento apresentado pelo acusado [tentativa de fuga ao avistar a guarnição], suficiente para justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF - HC: 230232 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/10/2023 PUBLIC 09/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Por efeito, passo à análise da responsabilidade penal do acusado pelo tráfico de drogas.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 25/26, ID nº 18256365), sendo apreendidas 23 envólucros de cocaína, pesando 21,2 gramas e 26 embalagens de plástico contendo 14,5 gramas de maconha.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar da negativa do acusado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que efetuaram a prisão em flagrante do réu em via pública, este ao avistar a viatura policial tentou fugir, ao ser detido, foi encontrado os entorpecentes em seu poder.

Em juízo, o policial militar,
WERLE SOARES CAMPOS,
declarou que conhece o acusado apenas da diligência que resultou na prisão do acusado, disse que, pelo período da manhã, realizavam operação e ao entrar em uma localidade conhecida pela ocorrência de tráfico de drogas, encontraram o acusado, que tentou fugir. Em revista, encontraram entorpecente fracionado em pequenas quantidades no bolso do acusado. Havia maconha e pasta base de cocaína. Disse que o acusado inicialmente deu um nome na viatura, mas depois a companheira dele apareceu e informou outro. Posteriormente, descobriram que o acusado estava sob tornozeleira eletrônica e sua companheira a apresentou na delegacia. Não recorda se o acusado confessou. Não encontraram outras coisas relacionadas ao tráfico com o acusado, como dinheiro, telefone ou porta cédulas.

No mesmo sentido,
PATRICK CASTELO SOUSA SALGADO,
policial militar, declarou que realizavam ronda e que o acusado, ao avistar a guarnição, tentou fugir. Encontraram pasta base de cocaína e maconha e o material já estava fracionado. Eram mais de 30 petecas e o acusado apresentou um nome no início, mas depois descobriram seu real nome e que estava foragido. Posteriormente, a companheira do acusado apresentou a tornozeleira quebrada. O acusado estava evadido do Sistema Penal. Não recorda quem realizou abordagem. Além das drogas, nada mais foi encontrado.

A testemunha, na condição de policial militar
WELLINGTON LEITE CATRIM
, relatou que o acusado tentou correr ao ver os Policiais, por isso foi abordado. A droga estava fracionada, mas não recorda qual era. Informou um nome na viatura e outro na Delegacia. A companheira dele apresentou a tornozeleira na Delegacia. Não recorda de terem apreendido outros itens além da droga.

Em audiência de instrução, o réu,
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA
negou os fatos a si imputados, dizendo que estava a caminho de sua casa. Afirmou que viu os Policiais, mas que não correu. Disse que os Policiais pararam, perguntaram o que ele fazia e que, por seu cabelo estar baixo, perceberam que ele estava foragido. Disse que lhe pediram dinheiro, mas como ele não deu, os Policiais forjaram a apreensão das drogas. Disse que sua esposa levou a tornozeleira na Delegacia.

Convém registrar que já é entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a variedade de drogas (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento (porções individuais), que constituem indicativos da venda difusa, notadamente porque o fracionamento demonstra que as substâncias foram preparadas para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário.

Ademais, a não apreensão de dinheiro com o acusado, por sua vez, apenas revela que o mesmo, ainda que na posse de boa quantidade e variedade de drogas destinadas à mercancia, em local conhecido como ponto de venda de material entorpecente, em execução de pena por condenação definitiva por crime desta natureza e foragido da Justiça, ainda não havia vendido nenhuma das 49 petecas que portava ou mesmo que vendera mas receberia o dinheiro posteriormente do consumidor, tratando-se de uma circunstância que certamente não impede o reconhecimento da traficância, dado todas as demais circunstâncias alinhadas, que demonstram a conduta prevista no artigo 33 da Lei 11343/2006, não havendo de se falar
in dubio pro reo.

Note-se que a conduta do apelante de trazer consigo porções individuais de cocaína e maconha, em via pública, é uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJ-MT 1027608-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Noutro giro, importante consignar que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, impossível absolver o acusado.

Acrescento que é impossível a aplicação da benesse do
tráfico privilegiado
ao acusado, pois o mesmo praticou o presente crime na qualidade de foragido do sistema penal em razão de não ter retornado à colônia agrícola após obter o benefício da saída temporária, inclusive admitindo em seu interrogatório.

Além disso, quando cometeu o crime já ostentava duas condenações com trânsito em julgado, conforme Certidão de ID 66240319, fls.1/3 (uma por tráfico e outra por porte ilegal de arma de fogo), cujas penas ainda estão em fase de execução, pelo que deve ser reconhecida sua reincidência.

Nesse sentido, fica demonstrado que se trata de réu que parece se dedicar à atividade criminosa, não fazendo
jus
a aplicação da causa de diminuição de pena.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Assim, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Assim, passo à dosimetria de sua pena:

A pena-base, nos termos da fundamentação retro, fixo em seu mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, aumento em 1/6 a pena intermediária, dosando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase de fixação da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena, logo torno a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Com base em tais considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos,
condenando
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA às penas do artigo 33 da Lei 11343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 05/08/2024